Tribunal: TJSP
Processo: 0179552-47.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0179552-47.2008.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção

Ementa:

APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0179552-47.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA JULIO FERNANDEZ, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0179552-47.2008.8.26.0000
2
Voto no 34.735
Apelação no 0179552-47.2008.8.26.0000
Apelante: Maria Cristina Julio Fernandez
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a
aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal,
entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de
repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção
monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810).
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério
definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ).
Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 60/70, confirmado nos Embargos
Infringentes (fls. 106/109), esta C. Câmara decidiu pela procedência parcial da
ação, mas não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado de São Paulo, então, interpôs
recurso especial a fls. 124/129.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 139/142).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0179552-47.2008.8.26.0000
3
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre
crédito da servidora, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária
deve ser aplicada com base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito
do autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0179552-47.2008.8.26.0000
4
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado
para determinar que em relação aos juros incida a Lei 11.960/09, desde a sua
entrada em vigor; e em relação à correção monetária seja aplicado índice
IPCA-E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério
definido no REsp no 1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ). No que se refere aos
honorários advocatícios, a decisão anterior fica mantida, nos termos do artigo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR